Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA. BISAVÓ PATERNA. RISCO. SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PLENO DESENVOLVIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. Noticiado a ocorrência de fato grave, como a existência de abuso sexual, é recomendável que a criança permaneça na instituição de acolhimento até melhor elucidação da dinâmica vivenciada pela família.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.